Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-54.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000883-54.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MILZA SILVEIRA COSTA Advogado(s): MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Brumado que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra o Município de Aracatu, na qual pleiteava o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na lei municipal nº 116/1975, aplicável aos servidores estatutários municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão que consistem em saber se: (i) é cabível a instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, que instituiu o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, em face da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI nº 2.135; (ii) é possível estender à servidora celetista ocupante do cargo de agente comunitária de saúde o adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos servidores públicos municipais (Lei Municipal nº 116/1975). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 412/2007, que adotou o regime celetista para os agentes comunitários de saúde do Município de Aracatu, em conformidade com a autorização contida no art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, não padece de inconstitucionalidade, considerando que o STF, no julgamento definitivo da ADI nº 2.135, vedou a mudança de regime dos servidores admitidos antes do julgamento de mérito. 4. Na hipótese, restou configurado o regime celetista ao qual se submete os agentes comunitários, razão pela qual não se mostra viável estender vantagem remuneratória prevista no estatuto dos servidores públicos municipais (Lei Municipal nº 116/1975) a empregado público regido pela legislação trabalhista, uma vez que os direitos e vantagens garantidos aos servidores celetistas são exclusivamente aqueles previstos no art. 7º da Constituição Federal, que não contempla o adicional por tempo de serviço. 5. Para mais, a comprovação do recebimento periódico de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) evidencia a percepção das vantagens trabalhistas pela autora, não se afigurando juridicamente possível sua percepção cumulativa com benefícios exclusivos do regime estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000883-54.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante MARIA MILZA SILVEIRA COSTA e como apelado MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20